Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-33.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA VIA INTERNET – DESISTÊNCIA NO PRAZO LEGAL – DEVOLUÇÃO DO VALOR DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. O consumidor pode desistir de compra realizada via internet no prazo de 7 dias, contado do recebimento do produto, e valores eventualmente pagos deverão ser devolvidos, nos termos do art. 49 do CDC.
3. Na origem, o autor alegou que efetuou a compra de três celulares, mas resolveu cancelar a compra diante de promoção constatada a posteriori. Os produtos foram enviados mesmo com o pedido de cancelamento e o estorno só seria efetivado depois de retornarem ao centro de distribuição da empresa. Salientou que em decorrência da falha na prestação de serviço enfrentou inúmeros problemas em sua viagem ao Rio de Janeiro por ter o limite de seu cartão comprometido. Requereu o cancelamento e estorno do pedido; a repetição de indébito na forma dobrada; e a indenização em danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos ao argumento de que não houve falha na prestação do serviço, já que o cancelamento da compra foi realizado e o valor devolvido dentro de prazo razoável.
4. É incontroverso que o autor efetuou a compra em 29/11/2019 (ID 18188991 – pág. 2), uma sexta-feira, e solicitou o cancelamento via e-mail no mesmo dia às 21h10min e entrou em contato na segunda-feira por telefone. Na terça-feira seguinte recebeu e-mail informando que os produtos tinham sido enviados e por telefone a atendente esclareceu que o estorno só seria possível depois do retorno dos produtos ao centro de distribuição. A compra foi realizada via cartão de crédito em doze vezes, cuja primeira parcela de R$ 134,03 foi paga na fatura com vencimento em 25/12/2019 (ID 18188996 – pág. 2) e na de janeiro houve a cobrança da segunda parcela de R$ 134,08 e o estorno de R$ 268,11 (ID 18189412 – pág. 3).
5. Assim, o cancelamento da compra e o estorno dos valores já foram realizados, não restando caracterizada falha na prestação de serviço, tendo a devolução sido feita logo na fatura subsequente, ou seja, dentro de prazo razoável. Por conseguinte, como não houve ato ilícito, fica prejudicada a análise do dano moral. A confirmação da sentença, portanto, é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
8. Em razão da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8°, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.